Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-34.2013.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000202-34.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO RUI HEISLER - CPF: 401.179.369-87 (EMBARGANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROBERTO MARCELLO - CPF: 461.690.919-91 (EMBARGANTE), HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA - CPF: 405.956.411-72 (ADVOGADO), GILBERTO MARCELO BAZZAN - CPF: 966.893.581-00 (ASSISTENTE), Donizete Alves de Souza (ASSISTENTE), JAIME LUIZ ENZWEILER - CPF: 526.567.489-68 (ASSISTENTE), LEILA APARECIDA SJYDLOVSKI - CPF: 819.768.871-00 (ASSISTENTE), CLADES FINKLER - CPF: 567.346.030-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANTOS & CALAHAN - EPP - CNPJ: 04.767.295/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– VÍCIOS INEXISTENTES – CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRETENSÃO SUBORDINADA À DEMONSTRAÇÃO DOS VÍCIOS REFERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Resolvida a matéria controvertida de forma clara, coerente e fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a valoração judicial dos fatos e provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

2. M
esmo diante do propósito de prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar futuros recursos, torna-se indispensável que a parte embargante demonstre a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC), sob pena de rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Mauro Rui Heisler
e
Sebastião Roberto Marcelo
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento ao recurso de apelação então interposto pelo
Ministério Público
para
reformar a sentença combatida e, com amparo no art. 10, II e V c/c 12, II, da Lei nº 8.429/92, aplicar aos embargantes as penas de ressarcimento ao erário, no valor de R$1.087,838,00, corrigido nos moldes do Tema 810/STF e da EC nº 113/2021, bem como de suspensão dos direitos políticos por cinco anos
(Id 180603186).

Em longas razões recursais os embargantes defendem que o acórdão combatido peca por contradição e obscuridade por ter afastado a publicidade no procedimento de Concorrência Pública nº 001/2006, alegando que a licitação foi divulgada em jornal da região que abrange os municípios circunvizinhos a Brasnorte e no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, estando afastada qualquer presunção de conluio e direcionamento.

Alegam, outrossim, que o acórdão também está maculado por contradição e obscuridade em relação ao princípio da segregação de funções, que levaria ao reconhecimento da atipicidade da conduta no caso concreto, pois, após a solicitação feita pelo Prefeito Municipal, os atos do procedimento licitatórios foram realizados pelo Presidente da Comissão de Licitação, sem qualquer interferência do Alcaide, não podendo este, conforme a doutrina e a jurisprudência, e o art. 80 do Decreto-lei nº 200/1967, ser condenado por improbidade administrativa.

Afiançam, ademais, que o acórdão também possui contradição ou obscuridade no concernente à imputação de responsabilidade objetiva, pois
“O Prefeito Municipal não é um faz tudo na Prefeitura Municipal, para isso existe os seus auxiliares sendo eles os servidores públicos municipais concursados”,
não sendo possível imputar os erros do procedimento licitatório aos embargantes, sob pena de responsabilização objetiva.

Na sequência, após questionarem a pena de suspensão dos direitos políticos, considerando-a ofensiva aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os embargantes prequestionam os arts. 11 e 12 da Lei nº 8.429/92 e o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e, no mérito, requerem o provimento dos embargos declaratórios, atribuindo-se-lhes
“efeito infringente/modificativo decorrente da averiguação da atipicidade da conduta dos embargantes em observação ao princípio da segregação das funções”
. (Id 182101151)

Em contrarrazões, o embargado refuta as teses arguidas pelos embargantes e pleiteia o desprovimento do recurso de apelação (Id 182101151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa.

No caso, os embargantes defendem que o acórdão impugnado contém obscuridade e contradição em relação à publicidade do procedimento licitatório objeto dos autos, cuja análise demonstraria a ausência de conluio e favorecimento, bem como no que tange à atipicidade da conduta dos mesmos, em razão da aplicação do princípio da segregação de funções. Sustentaram, também, a configuração de responsabilidade objetiva e a falta de proporcionalidade/razoabilidade na pena de suspensão dos direitos políticos.

Importa, antes de tudo, esclarecer que o vício da obscuridade somente justifica a oposição dos embargos de declaração quando demonstrado que a redação do acórdão ou decisão não é suficientemente clara e coerente, dificultando sua compreensão ou interpretação e prejudicando a certeza jurídica.

Já a contradição que autoriza os aclaratórios, por sua vez, consiste na incoerência ou ambiguidade que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam a decisão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

Nessa linha, aliás, reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o seguinte aresto,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.

2.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
" (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) Grifei.

Tendo em mente essas premissas quanto à caracterização da obscuridade e contradição, no caso dos autos

os embargantes afirmam que o acórdão recorrido peca por tais vícios, porém, não apontam nem esclarecem onde eles residem nas proposições do voto condutor, limitando-se a demonstrar descontentamento com o
decisum
, que não teria acatado as teses arguidas nas contrarrazões ao apelo do Ministério Público, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Por amor ao argumento, entretanto, esclareça-se que o acórdão recorrido expôs e indicou, com clareza, os fundamentos e provas dos autos que levaram à conclusão de que houve favorecimento à empresa Águia Norte Transportes Coletivos Ltda., que se sagrou vencedora no certame, fundamentação essa que não é mitigada pelo fato de ter sido dado publicidade ao certame, mesmo porque em momento algum foi negada tal providência no aresto.

Esclareça-se, outrossim, que restaram evidenciados no acórdão os atos dolosos cometidos pelos embargantes com vistas a favorecer a empresa vencedora – com quem a Prefeitura já mantinha contrato, inclusive durante a gestão dos recorrentes – e lesar o erário do Município de Brasnorte mediante aquisição de ônibus usados com preços superfaturados, não havendo que se falar, consequentemente, em aplicabilidade do princípio da segregação de funções para o reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas e muito menos que teria havido responsabilidade objetiva na hipótese.

Por fim, não há falar-se que o acórdão teria afrontado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar pena de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, pois, além da alta gravidade dos atos praticados pelos embargantes, hábeis a justificar tal sanção, foi ela estabelecida em período bem inferior ao limite máximo previsto no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Evidente, por todo o exposto, a ausência dos vícios de contradição e obscuridade apontados pelos embargantes, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Logo, caso os embargantes não se conformem com as normas e princípios utilizados para a solução da controvérsia recursal, com a valoração judicial das provas existentes nos autos ou com a convicção formada pelo colegiado, como parece ser o caso, devem se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, os embargantes ainda postulam o prequestionamento dos arts. 11 e 12 da Lei nº 8.429/92 e art. 5º, XXXV, da Constituição Federal

para fins de interposição de recursos aos tribunais de superposição. Entretanto, para além da generalidade da pretensão, sabe-se que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os lindes traçados no art. 535 do CPC
[atual art. 1.022]
- obscuridade, contradição, omissão”
. (STJ - REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

E, de qualquer forma, nos moldes do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), não sendo necessário o seu acolhimento ou a expressa menção a dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Mauro Rui Heisler e outro, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023